Tribunal: STF
Processo: RE 318344
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVIÇO. CORREÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Matéria
decidida em consonância com a jurisprudência firmada pelo
Tribunal Pleno. Extraordinário parcialmente provido. Custas e
honorários advocatícios devidamente compensados e distribuídos
entre as partes, dado que o pedido inicial não foi
integralmente acolhido.
Embargos de Declaração rejeitados.